Tribunal: TJMT
Processo: 1012986-51.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012986-51.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[TIAGO ALVES VENANCIO - CPF: 012.980.751-65 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS PELA PRIVAÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

2.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto pela
parte promovente
em face da sentença que de
parcial procedência
dos pedidos iniciais, que condenou a reclamada a indenizar os danos morais suportados em razão da demora excessiva no restabelecimento dos serviços, cujo montante foi fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório.

Em contrarrazões, a reclamada impugna o benefício da gratuidade da justiça concedida ao recorrente, bem como, aduz a ofensa à dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Impugnação ao benefício da gratuidade de justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a reclamada se insurgir quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

- Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

A Recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença. No entanto, a preliminar não merece guarida, pois a reclamante impugna os pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso na necessidade de majoração do quantum indenizatório.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne da questão posta a exame perante esta E. Turma Recursal restringe-se ao
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

O reclamante informa ser usuário da unidade consumidora n. 6/1936290-4. Afirma que em 08.03.2021 foi realizada a suspensão do serviço de energia e que 09.03.2021 realizou o adimplemento do saldo devedor. Após o pagamento foi realizada a solicitação de religação (protocolo n. 9161992524 – 09.03.2021 – 15h44), sendo informado pela reclamada que a religação ocorreria até 13.03.2021 (ID. 127231651), contudo, o serviço não foi restabelecido no prazo pactuado. O reclamante acosta cópia dos protocolos fornecidos, vídeos da religação por funcionários ocorrida em
16.03.2021
aos Ids. 127231655 e 127231656.

A reclamada sustenta que houve a suspensão do serviço de energia, em razão do inadimplemento de uma fatura de consumo, com referência ao mês abril/2021, no valor de R$ 277,16 (duzentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos). Acosta cópia de histórico de contas, ficha cadastral e ordens de serviço.

A esse respeito, salienta-se que a reclamada não apresentou qualquer justificativa para descumprimento do prazo elencado no protocolo, bem como, não impugna nenhum dos protocolos informados pelo reclamante.

Aliado a isso, conforme já salientado pelo Juízo
a quo”
o prazo constante no protocolo de pedido de religação não condiz com o disposto no artigo 176, I, § 2o, “a”, da Resolução 414/2010 da ANEEL
”(sic), que estabelece o prazo de 24 (vinte e quatro horas para religação, área urbana, a partir da comunicação de pagamento pelo consumidor, obrigando-se o consumidor a comprovar a quitação dos débitos no momento da religação.

Restou evidenciado, portanto, que houve indevida e injustificada a demora de religação da unidade consumidora do recorrido, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC. A falha na prestação de serviço essencial acarreta inegáveis transtornos, que ultrapassam a barreira dos meros aborrecimentos cotidianos, gerando dano moral passível de indenização.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Assim, à vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação em danos morais ao patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022